Tribunal: TJDFT
Processo: 0736885-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TIA E SOBRINHO. AMEAÇAS. CONTEXTO FAMILIAR. APLICAÇÃO DO ART. 5o, II, E DO ART. 40-A DA LEI No 11.340/2006. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conflito entre tia e sobrinho, ainda que relacionado a disputa patrimonial, configura situação de violência doméstica e familiar apta a ensejar a aplicação da Lei Maria da Penha; e (ii) verificar se há elementos suficientes para manutenção das medidas protetivas de urgência concedidas liminarmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação de tia e sobrinho enquadra-se no conceito de “comunidade formada por indivíduos aparentados” previsto no art. 5o, II, da Lei no 11.340/2006, atraindo a incidência da Lei Maria da Penha.
4. O art. 40-A, incluído pela Lei no 14.550/2023, estabelece que a lei se aplica independentemente da motivação dos atos de violência ou da condição das partes, afastando a exigência de comprovação de motivação de gênero.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, em relações familiares, presume-se a vulnerabilidade da mulher, bastando a existência de indícios de ameaça ou risco para concessão de medidas protetivas.
6. As medidas protetivas de urgência têm natureza cautelar e podem ser deferidas em juízo de cognição sumária, com base apenas na narrativa da vítima e nos elementos mínimos que indiquem risco, conforme art. 19, §§ 4o e 5o, da Lei Maria da Penha.

IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação procedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, II; 7o, IV; 19, §§ 4o e 5o; Lei no 14.550/2023, art. 40-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2057410, ReclCrim no 0713499-67.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 15.10.2025, DJe 24.10.2025.